Tribunal: CARF
Processo: 13839.720118/2012-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.720118/2012-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.608 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
MARCELO ANTUNES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO
PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário no sentido de afastar a glosa a título de despesas
médicas no valor de R$1.489,80.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.720118/2012-99
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.608 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.720118/2012-99

Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 89 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 81 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 66 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida com
Despesas de Instrução e de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi exigido
o imposto suplementar no valor de R$ 3.270,03 relativo ao ano-calendário de 2008 em
virtude da apuração de dedução indevida de despesas de instrução e despesas médicas.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal se encontram na notificação de
lançamento.
O contribuinte, às fls. 03 e 04, impugna (anexando documentos) o lançamento alegando,
em síntese, que:
1) Dedução indevida de despesas com instrução
O valor de R$ 2.592,29 se refere a despesas próprias de instrução conforme previsto na
legislação tributária
2) Dedução indevida de Despesas Médicas
O montante de R$ 18.899,56 se refere a despesas médicas próprias e de seus
dependentes. A despesa com a Unimed de Jundiaí inclui a cobertura de Silene Naves
Narciso Oliveira, seu cônjuge.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013) e conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso Administrativo
e judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para essa DRJ/POA/RS para
julgamento.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO
São dedutíveis os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino
relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de
especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus
dependentes quando devidamente comprovados.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.608 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.720118/2012-99

DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas, odontológicas e de
hospitalização e os pagamentos feitos a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura destas despesas, quando relativas ao próprio
tratamento do contribuinte e de seus dependentes relacionados na
declaração de ajuste anual e devidamente comprovadas com
documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/03/2014 (e-fl. 87), o sujeito
passivo interpôs, em 25/04/2014 (e-fl.89), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem
os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas (prestação dos serviços e
efetivo pagamento) e as despesas médicas com plano de saúde por beneficiário estão
comprovadas pelos documentos juntados aos autos. Apresenta documentos (e-fls. 91 e ss.),
sendo que o Extrato para Conferencia emitido pela Unimed (e-fls. 92) é documentos apenas ora
apresentado. Aponta erro no comprovante emitido pela Prefeitura do Município de Cajamar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre dedução indevida de despesas médicas no valor
de R$18.899,56.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
A nova prova colacionada, o Extrato para Conferencia emitido pela Unimed (e-
fls. 92), apresentada apenas em sede de recurso voluntário deve, na espécie, ser conhecido com
relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso
III e § 4o, uma vez que visa à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede
impugnatória.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.608 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.720118/2012-99

CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Algumas considerações particulares sejam feitas em relação à presente contenda.
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos dispêndios
realizados, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fl. 71). O contribuinte foi também intimado para comprovação das despesas
médicas com planos de saúde através de valores discriminados por beneficiário, conforme
Termo de Intimação Fiscal de 18/04/2011 (e-fl. 66). E ressalte-se ainda que não foram
declarados dependentes na Declaração de Ajuste Anual - DAA do interessado (e-fl. 60)
Quanto à despesa médica de R$2.743,68 junto à Unimed de Jundiaí Cooperativa
de Trabalho Médico, verifica-se através do Extrato para Conferencia emitido pela Unimed (e-fls.
92), que o dispêndio comprovado com o interessado limita-se a R$1.489,80, o qual pode ser
deduzido. O dispêndio restante, de R$1.253,88, apontado como sendo da Sra. Silene Alves
Narciso de Oliveira não pode ser aproveitado, uma vez que não há indicação de dependentes na
DAA do contribuinte. Dessa forma, afasta-se a glosa a título de despesas médicas no valor de
R$1.489,80.
Já quanto ao dispêndio realizado junto ao convênio Intermédica Sistema de
Saúde S/A, no valor de R$ 1.655,88, mantém-se a situação já apontada pela DRJ como
motivadora de manutenção da glosa: “ O comprovante de rendimentos pagos e de retenção na
fonte (e-fls. 41) fornecido pela Prefeitura do Município de Cajamar informa a despesa junto ao
HPS Saúde Intermédica no valor de R$ 1.655,88 relativo ao dependente. Entretanto, na
declaração de ajuste anual do exercício de 2009 não foi relacionado nenhum dependente,
devendo ser mantida a glosa desse valor.”
Indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade por
infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.608 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.720118/2012-99

responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Mantém-se portanto a glosa a título de dedução indevida de despesas médicas no
valor de R$1.655,88.
E quanto aos dispêndios realizados junto aos profissionais Carlos Henrique
Esteves Chaves – R$ 5.500,00, Vicente De Oliveira Júnior – R$ 3.000,00, Thatiana Cristina
Vieira de Rezende – R$ 3.000,00 e Thiago da Silva Perboni – R$ 3.000,00, verifica-se que
remanescem sem comprovação de seu efetivo pagamento no valor total de R$14.500,00.
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como
ponto fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não desincumbiu-se de tal obrigação
ao longo de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos
através de simples apresentação de recibos e de declarações dos profissionais envolvidos, tais
peças não são documentos suficientes e hábeis para tal intento.
Alega o interessado que teria pago os profissionais através da utilização de
dinheiro em espécie, mas embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda dessa
forma, se revela de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige fundada em
documentos, os quais não foram apresentados pelo interessado.
Junto ao recurso, trouxe o interessado declarações, fornecidas pelas profissionais,
no intuito de ratificar as deduções. Ocorre que as declarações têm natureza de documentos
particulares e, como tal, não comprovam por si sós o fato declarado, cabendo ao interessado na
sua veracidade o ônus de provar o fato . Nesse mesmo sentido, têm-se que as declarações
presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário; quando enunciam o recebimento de
um crédito fazem prova apenas contra quem os escreveu; e valem somente entre as partes nele
consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao ato, no caso a RFB.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais. Os
extratos apresentados pelo interessado tanto em fase impugnatória (e-fls. 34 e ss.),
reapresentados em fase recursal (e-fls. 99 e ss.), não apontam a coincidência necessária.
Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.608 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.720118/2012-99

Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médicas relativa aos
prestadores pessoas físicas acima enumerados no valor de R$14.500,00.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida, apenas para
afastamento parcial da glosa a título de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$1.489,80.
Dispositivo
Isso posto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário no sentido de
afastar a glosa a título de despesas médicas no valor de R$1.489,80.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 128
DF CARF MF
Original